Tribunal: CARF
Processo: 11080.722587/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.722587/2017-31
ACÓRDÃO
2201-012.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAVIO REGIO BRAMBILLA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Uma vez comprovada que as deduções efetuadas à título de despesas com
instrução do próprio contribuinte e se referem a curso de graduação, deve
ser excluída a glosa efetuada.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
A pensão alimentícia somente é dedutível na apuração da base de cálculo
do imposto, se houver sido paga em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública a que se refere o
artigo 1.124-A Lei no 5.869, de 1973 (Código de Processo Civil), e desde que
demonstrado o efetivo pagamento e/ou desconto pela fonte pagadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: (i) afastar a glosa de dedução de despesas com educação; e (ii)
afastar a glosa de dedução de pensão alimentícia, no valor de R$ 1.003,76.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722587/2017-31
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves
Freitas, Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Da Notificação de Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 45/50) lavrada em desfavor do
contribuinte, concernente ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário
de 2014, em razão de: (i) dedução indevida com despesas de instrução, no valor de R$ 3.375,83
(três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos); e (ii) dedução indevida de
pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor de R$ 36.246,44 (trinta e seis mil,
duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento na data de 20/02/2016, por via postal, conforme
extrato do processo (fls. 53/54) o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 2/3), na data de
18/04/2016 (fl. 2), na qual apresenta os documentos comprobatórios das despesas dedutíveis da
base de cálculo do IRPF, e pugna, ao final, pelo cancelamento do lançamento.
Da Decisão de Primeira Instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJO, em sessão realizada na data de 24/06/2020, por meio do acórdão no 12-
117.529 (fls. 58/60), julgou improcedente a impugnação apresentada.
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na data de
24/09/2020, por via postal, conforme informações anexadas às fls. 193/195, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 69/71), na data de 23/10/2020 (fl. 66), no qual apresentou
documentos a fim de comprovar as despesas com instrução (fls. 76/79), bem como os pagamentos
a título de pensão alimentícia judicial (fls. 80/92), além da cópia do processo judicial no qual
restou fixado o pagamento da referida pensão alimentícia (fls. 93/187).
Pugnou, ao final, pelo cancelamento do lançamento em razão da comprovação das
despesas com instrução e com a pensão alimentícia judicial.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722587/2017-31
3
VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão recorrida
em 24/09/2020 (fls. 193/195) e apresentou recurso em 23/10/2020 (fl. 66) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O litígio versa sobre: (i) a dedução indevida de despesas com educação; e (ii) a
dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Dedução de despesas com Instrução
Relativamente às despesas com instrução, de acordo com o art. 81 do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de 29 de março de 1999, na declaração de
rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de um
mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
Nesse sentido, a glosa da dedução foi mantida na decisão de piso com os seguintes
fundamentos (fl. 60):
O interessado alega que efetuou despesa de instrução e apresenta o documento
de fl. 13.
Em tal prova não consta assinatura do responsável pela informação, tampouco
identifica qualquer curso no qual o contribuinte esteja matriculado e que tipo de
mensalidade é paga.
Em seu Recurso Voluntário, o recorrente apresentou os seguintes documentos: (i)
atesta emitido pela ULBRA, em consta que o contribuinte encontrava-se matriculado no curso de
ensino superior, graduação, em direito (fls. 76/77) no ano de 2014; (ii) comprovantes de
pagamento das mensalidades, no valor de R$ 5.757,51 (cinco mil, setecentos e cinquenta e sete
reais e cinquenta e um centavos), no ano calendário de 2014 (fl. 78).
Primeiramente, destaco que os documentos apresentados podem ser na espécie
conhecida com relativização da preclusão de sua juntada, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e §4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória.
Por meio dos documentos apresentados pelo Recorrente acima citados (fls. 76/78),
restou desincumbido de seu ônus probatório, e demonstrou o efetivo pagamento de despesas
com sua instrução (curso de ensino superior – bacharelado em direito), de modo que deve ser
reestabelecida a dedução de despesas com educação.
Dedução de Pensão Alimentícia Judicial
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722587/2017-31
4
O artigo 8o da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, preconiza que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos)
De acordo com a legislação acima transcrita, a pensão alimentícia somente é
dedutível se houver sido paga em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública a que se refere o artigo 1.124-A do Código de Processo Civil em
vigor à época dos fatos ora versados (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973).
Nesse sentido, a glosa da dedução foi mantida na decisão de piso com os seguintes
fundamentos (fl. 60):
O contribuinte apresentou os documentos de fls. 14 referente à ação de
dissolução de união estável c/c partilha de bens, guarda, alimentos e visitas sem
contudo apresentar a sentença que homologou o acordo.
Portanto mantem -se a glosa.
Repise-se que não foi juntado aos autos acordo homologado judicialmente ou
decisão judicial ou escritura pública de separação consensual ou de divórcio
consensual, ou seja, documentação hábil a comprovar a obrigação de o sujeito
passivo efetuar pagamentos a título de pensão alimentícia.
Conforme se constata da leitura de parte do voto condutor da decisão de piso
acima citada, os motivos que levaram à DRJ a manter a glosa da dedução dos valores pagos a título
de pensão alimentícia foi a ausência de apresentação da sentença homologatória do acordo.
Em seu Recurso Voluntário, o recorrente apresentou os seguintes documentos: (i)
comprovantes de transferência bancária realizadas em favor de Dayse Carneiro Bacelar Wavginiak
(fls. 80/90); (ii) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de IRRF, emitido pela fonte
pagadora (assoc educ luterana do brasil aelbra), no qual consta o desconto de pensão
alimentícia no valor de R$ 1.003,76 (um mil e três reais e setenta e seis centavos) (fls. 91); (iii)
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de IRRF, emitido pela fonte pagadora
(associação pro-ensino em sta cruz do sul), no qual não consta o desconto de pensão alimentícia
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722587/2017-31
5
(fl. 92); (iv) cópia do processo judicial de ação de dissolução de união estável c/c partilha de bens,
guarda, alimentos e visitas (fls. 93/187) contendo a sentença homologatória do acordo, em que
ficou estipulada a pensão alimentícia (fls. 138/140).
Conforme já citado no tópico anterior, os documentos apresentados podem ser na
espécie conhecida com relativização da preclusão de sua juntada, com base no disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e §4o, uma vez que visa à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Pois bem, conforme se constata na DIRPF, do ano-calendário de 2014, exercício de
2015, o Recorrente declarou o montante de R$ 36.246,44 (trinta e seis mil, duzentos e quarenta e
seis reais e quarenta e quatro centavos), pagos a título de pensão alimentícia (fls. 37/44), cujos
valores foram integralmente glosados pela fiscalização por ocasião da revisão da declaração de
imposto de renda.
Entretanto, por meio dos documentos apresentados pelo Recorrente junto ao seu
Recurso Voluntário, especialmente: (i) contracheques dos meses 10/2024 e 12/2024, em que
demonstram o desconto de pensão alimentícia, no valor de R$ 501,88, ao mês, emitido pela fonte
pagadora AELBRA (fls. 178/179), que corrobora com as informações constantes no comprovante
de rendimentos pagos e de retenção de IRRF, emitido pela mesma fonte pagadora, no qual consta
o desconto de pensão alimentícia no valor de R$ 1.003,76 (um mil e três reais e setenta e seis
centavos) (fls. 91), a dedução de tais valores deve ser imediatamente reestabelecida.
Lado outro, conforme se observa pela cópia do processo judicial no qual restou
acordado entre as partes o pagamento de pensão alimentícia, denota-se que a expedição dos
ofícios para que as respectivas fontes pagadoras procedessem com os descontos da pensão
alimentícia no salário do Recorrente se deu apenas no final do ano-calendário de 2014 (fl. 143),
sendo que a ação fora ajuizada em 20/12/2013 (fl. 93), e a sentença homologatória do acordo foi
proferida em 31/07/2014 (fls. 138/140).
Os comprovantes de transferência bancária realizadas em favor de Dayse Carneiro
Bacelar Wavginiak, somam a quantia de R$ 36.326,68 (trinta e seis mil, trezentos e vinte e seis
reais e sessenta e oito centavos) (fls. 80/90), ou seja, em montante superior ao valor declarado
pelo próprio contribuinte em sua DIRPF, de modo que não servem como meio de prova apto a
comprovar que o pagamento de tais valores são oriundos da pensão alimentícia judicial fixada em
acordo.
Além disso, os valores supostamente pagos em decorrência de pensão alimentícia
variam mensalmente, como por exemplo no mês de 02/2014 constam comprovantes no montante
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 06/02/2014 (fl. 80); R$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro
reais) em 20/02/2014 (fl. 81); já no mês seguinte, 03/2014, constam comprovantes no montante
de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) em 07/03/2014; R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em
10/03/2014 e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em 28/03/2014 (fl. 82), o que não corrobora
com os termos propostos no acordo judicial.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722587/2017-31
6
Assim, deve ser parcialmente reestabelecida a dedução com despesas pagas a
título de pensão alimentícia judicial, no montante devidamente comprovado, ou seja, R$
1.003,76 (um mil e três reais e setenta e seis centavos) (fls. 91).
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e dar PARCIAL
PROVIMENTO, para: (i) afastar a glosa de dedução de despesas com educação; e (ii) afastar a
glosa de dedução de pensão alimentícia, no valor de R$ 1.003,76.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 205
DF CARF MF
Original